Tribunal: TJDFT
Processo: 0717418-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0717418-74.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)AGRAVANTE: MARINA CESAR JUNQUEIRA DE FREITAS AGRAVADO: ANTONIO CRISTIANO GOMES DE SOUSA, SHIRLEY DE OLIVEIRA RIBEIRO, IZABEL MARIA DE OLIVEIRA RIBEIRO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DO ART. 833, INCISO IV/CPC. HIPÓTESE NÃO ENQUADRÁVEL ÀS EXCEÇÕES LEGAIS.
A teor do contido no artigo 833, inciso IV, do novo Código de Processo Civil (de 2015), não estão sujeitos à execução e penhora “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”, ressalvadas as hipóteses que a própria lei faz.
Agravo conhecido e desprovido.